Tribunal: TJMT
Processo: 0054054-19.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054054-19.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO RAUL SPINELLI - CPF: 001.962.151-53 (APELADO), NEWTON SOUZA CARDOSO JUNIOR - CPF: 000.197.641-97 (ADVOGADO), ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - CPF: 379.386.064-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONFISSÃO DO BANCO QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DOCUMENTO - INTERESSE DE AGIR COMPROVADO POR VIAS OBLÍQUAS - DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO E DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO - CONFISSÃO DO ACIONADO - DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO – recurso conhecido e provido parcialmente.

I - A finalidade da tutela cautelar exibitória é resguardar o resultado útil e a eficácia do processo de conhecimento ou de execução, possuindo caráter apenas assecuratório. Na espécie, o requerido foi instado a exibir em juízo os documentos relativos que por lei deveria disponibilizar, motivo pelo qual descabida qualquer censura na sentença atacada.

II - Não se admite a conversão da obrigação de apresentar os documentos em perdas e danos em ação cautelar de exibição de documentos, em razão do seu caráter instrumental, cujo objetivo está na instrução probatória do processo principal, sendo que a pretensão de ressarcimento somente poderá ser concretizada em processo autônomo a ser ajuizado pela parte interessada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0054054-19.2014.8.11.0041 interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C.C TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com RENATO RAUL SPINELLI perante 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 87956969 o magistrado de piso julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão liminar de ID. 87944546 - Pág. 1, e, diante da ausência injustificada de exibição, determinou que o réu, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exibição dos documentos solicitados, sob pena da aplicação de multa pecuniária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento; custas e despesas processuais pelo réu; ante a resistência em exibir os documentos e diante do princípio da causalidade e da sucumbência, condenou a instituição ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 87956970 carência da ação/falta de interesse processual/ por não ter realizado o pedido administrativo;

Alega que não há como quebrar o sigilo bancário da Parte Autora sem que haja consentimento expresso e especifico para esse fim. Isso porque o sigilo bancário tem a guarida de Lei Federal, inclusive, caracteriza-se crime a quebra do aludido sigilo sem autorização expressa do interessado, no teor do artigo 10 da LC 105/2001.

Afirma que o d. procurador da Parte Autora foi munido de procuração genérica, ou seja, não apresentou seu consentimento expresso do cliente, o qual autorizaria a quebra do sigilo bancário;

Sustenta a impossibilidade de busca e apreensão, uma vez que o fato de ter a parte recorrida ingressado com ação respectiva não gera presunção absoluta que celebrou negócio jurídico;

Informa que não se nega a exibir os documentos exigidos pelo apelado, desde que se especifique os documentos, caso contrário, não há como o Banco atender a pretensão do Apeado, haja vista que é impossível saber quais documentos devem ser efetivamente exibidos.

Fala que bastaria que a autora pagasse a tarifa devida e legalmente cobrada, que os documentos solicitados e de possível exibição seriam fornecidos.

Relata a ausência do fumu boni iuris e do periculum in mora, eis que a autora sequer comprovou a necessidade da urgência para concessão de tal medida, deixando de demonstrar a finalidade a que se destina a apresentação de tais documentos, bem come os prejuízos que poderiam sofrer com a sua falta;

Argumenta sobre a ausência de ilegalidade na não apresentação dos documentos pretendidos e ilegalidade da decisão judicial que determinou apresentação no contrato sob pena de incidência de multa diária, devendo ocorrer intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da ordem deferida.

Contrarrazões sob ID. 87956977 apresentada pela própria recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação cautelar de exibição de documentos c/c tutela antecipada intentada por Renato Raul Spineli em face de Banco Santander S.A.

Noticiou o autor, ora recorrido, que fez investimentos através da compra de ações tipo “PN” e, no ano de 2013, solicitou informações referente às ações, contudo, não teve seu pedido atendido. Relata que buscou por diversas vezes obter respostas, porém, todas infrutíferas, não sabendo qual o valor dos investimentos realizados.

Cumpre consignar que as ações adquiridas junto ao BANCO REAL foram adquiridas pela instituição financeira recorrente.

Dessa forma, buscou o poder judiciário pelo deferimento da cautelar para que o réu, ora recorrente, exiba o demonstrativo completo das ações/cotas em seu nome, bem como histórico de evolução dos valores desde a compra e demais documentos assinados relativos à referida compra, além da descrição de todos os valores contratados e seus respectivos documentos.

O juiz aquo julgou a ação procedente.

A tese recursal funda-se em I - carência da ação/falta de interesse processual/falta de interesse de agir por não ter realizado o pedido administrativo, não ter recolhido a taxa de serviço e não possuir procuração especifica para esse fim; II - impossibilidade de busca e apreensão, por ausência de presunção absoluta do negócio jurídico; III - que não se nega a exibir os documentos exigidos pelo apelado, desde que se especifique os documentos, IV - que bastaria que a autora pagasse a tarifa devida e legalmente cobrada, que os documentos solicitados e de possível exibição seriam fornecidos; V - ausência do fumu boni iuris e do periculum in mora; VI - ausência de ilegalidade na não apresentação dos documentos pretendidos.

A preliminar se confunde com o mérito, motivo pelo qual os analiso conjuntamente.

O autor, ora recorrido para conseguir o bem pleiteado, qual seja, a exibição dos extratos bancários de compras de ações mantidas junto ao réu, ora recorrente, necessitou vir a Juízo para a sua obtenção.

A relação jurídica entre os litigantes resta devidamente evidenciada diante dos documentos indexadas na exordial (ID. 87944536 - Pág. 2 a 87944537 - Pág. 10), que não foi refutada pela parte recorrente em 1ª instância.

Os documentos perquiridos (extratos bancários) são comuns às partes e deverão ser exibidos, salvo se um fato absolutamente extraordinário tiver ocorrido, o que não se verifica in casu.

Imprescindível ratificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela diante da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, mantendo com a requerente o contrato de prestação de serviços bancários, o requerido tem sim a obrigação de prestar todas as informações que lhe forem solicitadas pelo cliente. Inclusive por disposição expressa do Código de Defesa do Consumidor (CDC 52 II e III), que se entende aplicável à hipótese.

De acordo com as disposições do CPC/15 é possível formular o pedido de exibição de documento tanto por meio de medida autônoma de produção antecipada de prova (artigo 381 e seguintes) ou incidental (artigo 396 e seguintes), sem olvidar também da possibilidade de ajuizamento da ação de obrigação de fazer (artigo 497).

A propósito, José Miguel Garcia Medina esclarece que:

“A exibição será incidental quando tiver por fim propiciar a produção de provas em processo já em curso. No caso, a exibição pode ser pedida por uma das partes do processo contra a outra, bem como contra terceiros. Poderá, também, ser determinada ex officio, nos termos do art. 370 do CPC/15” (cf. a respeito, STJ, AgRg no AResp 332.142/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª. T. j. 02.12.2014).

A exibição de documento ou coisa também pode ser pedida em ação autônoma (ação exibitória) voltada exclusivamente à exibição de documento ou da coisa, ajuizada por uma das partes contra a outra, muitas vezes antes da ação em que se discutirá o fato objeto de prova, mas também, com o intuito de apenas ver a coisa ou os documentos exibidos, com o intuito de satisfazer direito material à exibição, constante em lei ou de contrato (aplica-se ao caso o disposto nos arts. 497 do CPC/15, já que exibir é fazer). (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4 ed. São Paulo: 2016, p. 691/692.).

Ainda, é possível que o pleito exibitório seja formulado em procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente (ação cautelar autônoma), como na espécie, consoante os termos do artigo 305 do CPC/15, exigindo-se, para tanto, a demonstração do "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

É entendimento, hoje pacificado, do E. Superior Tribunal de Justiça, que:

“1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autori-dade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido” (STJ, Resp. 1349453, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 10.12.2014).

A parte recorrente suscitou em sede de preliminar carência da ação/falta de interesse processual/falta de interesse de agir em decorrência de ausência de pedido administrativo e/ou falta de pagamento de taxa de serviço necessária para exibição de documentos/prestação de informações.

Entretanto, sob ID. 87956981 - Pág. 1 a parte recorrente informou sobre a impossibilidade de exibição de documentos, uma vez que não foram encontrados.

Embora propositura da Cautelar de Exibição de Documentos esteja condicionada à comprovação da prévia recusa administrativa de exibição de documentos por quem tenha o dever de exibi-los, no caso em questão, o próprio banco confessa que não encontrou o documento, que leva à configuração do interesse de agir da parte autora.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONFISSÃO DO BANCO QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DOCUMENTO. INTERESSE DE AGIR COMPROVADO POR VIAS OBLÍQUAS. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO E DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONFISSÃO DO ACIONADO. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. 1. A cautelar típica de exibição de documentos é meio adequado à dedução de pedido de exibição de cópia de contrato celebrado entre as partes. 2. Embora propositura da Cautelar de Exibição de Documentos esteja condicionada à comprovação da prévia recusa administrativa de exibição de documentos por quem tenha o dever de exibi-los, no caso em questão, o próprio banco confessa que não encontrou o documento, que leva à configuração do interesse de agir da autora. 3. Ao se exigir o requerimento administrativo para comprovar o interesse de agir, não se deve afastar a possibilidade de demonstração desse interesse por outra forma, como se deu no caso em questão. 4. Da mesma forma, não impede a procedência da ação de exibição de documento a singela alegação da instituição financeira de que não encontrou o documento pleiteado. 5. Processo julgado com fulcro no antigo CPC . 6. Incidência da Súmula 372 do STJ na sua integralidade. Impossibilidade de cominação de multa diária. 7. Impossibilidade de presunção de serem verdadeiros os fatos que seriam provados pela exibição em ação cautelar. Entendimento consolidado no STJ em sede de repetitivo - Resp. 1094846. 8. A conversão em perdas e danos, no caso em questão, seria também uma antecipação do resultado da ação principal de cunho indenizatório, o que implicaria em ferir o raciocínio do STJ exposto no recurso repetitivo acima citado. 9. Necessária, então, apenas a declaração judicial da inexistência do contrato físico, podendo a autora adentrar ação posterior para discutir os danos morais ou materiais provenientes dessa constatação (mas não mais a inexistência do contrato físico que se torna incontroversa). 10. Pedido autoral em relação a um único contrato. 11. Sentença que extrapola o pleito da Demandante ao determinar a apresentação de todos os contratos em seu nome. 10. Necessidade de reforma. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0399353-05.2012.8.05.0001 , Relator (a): Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 28/08/2018 )

Assim, impossível o apelante apresentar registros acessórios de contratação e da subscrição das ações (valor do contrato, número de ações, data da integralização e da emissão das ações), cópia do livro de registro e transferência das ações nominativas na parte que se refere ao requerente, além de todos os extratos; movimentações; lançamentos; compra e venda de ações arquivados junto ao banco.

A finalidade da tutela cautelar exibitória é resguardar o resultado útil e a eficácia do processo de conhecimento ou de execução, possuindo caráter apenas assecuratório.

Na espécie, o requerido foi instado a exibir em juízo os documentos relativos que por lei deveria disponibilizar, contudo, a referida obrigação que se tornou impossível de cumprir, devendo ser extinto o processo puramente instrumental, e a indenização por perdas e danos materiais e morais deve ser perquirida em sede própria em ação autônoma.

Com efeito, na ação cautelar, o conteúdo decisório se restringe na segurança e instrumentalização do processo principal, e não na satisfação da pretensão a que tem direito a parte autora.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodor Junior:

“(...) a execução de medida cautelar não é, como se frisou, execução forçada de sentença, é apenas 'movimento processual', ou 'situação processual', indispensável a que o processo cautelar se desenvolva e cumpra sua razão de ser” (Curso de Direito Processual Civil - Processo de Execução e Cumprimento de Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. Rio de Janeiro: Florense, 2007. p. 598).

Sendo assim, não se admite a conversão da obrigação de apresentar os documentos em perdas e danos em ação cautelar de exibição de documentos, em razão do seu caráter instrumental, cujo objetivo está na instrução probatória do processo principal, sendo que a pretensão de ressarcimento somente poderá ser concretizada em processo autônomo a ser ajuizado pela parte interessada.

A jurisprudência encampa o entendimento de que, na ação cautelar de exibição de documentos não se admite a conversão da obrigação em perdas e danos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DE ALGUNS DOCUMENTOS - PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando o caráter instrumental do processo cautelar, que se presta a garantir a eficácia da instrução probatória ou um futuro provimento jurisdicional, conclui-se pela impossibilidade da conversão de ação cautelar em perdas e danos, posto a pretensão indenizatória pode ser concretizada em processo autônomo, meio específico de tutela para a obtenção do resultado prático pretendido. 2. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.386078-5/005, Relator (a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/0016, publicação da sumula em 12/04/2016)

Imprescindível salientar que a impossibilidade de apresentação de documentos pela parte recorrente não impede a procedência da presente ação cautelar.

Por fim, o não cumprimento voluntário da obrigação de exibição de documentos não enseja a cominação de multa. Conforme o art. 845 do CPC, a consequência própria é a aplicação dos arts. 359 e 362. Aplicação da Súmula nº 372 do STJ: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para anular a multa diária arbitrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021